Tribunal: CARF
Processo: 11610.012473/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.012473/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.456 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
JOAO RAPHAEL FAVARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO SOBRE RENDIMENTOS
DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos por pessoas portadores de alguma das moléstias
estabelecidas na legislação, devidamente comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF que reduziu o valor do imposto a restituir apurado pelo contribuinte na Declaração de
Ajuste Anual – DAA do exercício de 2007, em razão da incidência tributária sobre rendimentos
recebidos de pessoa jurídica que foram omitidos.
O lançamento foi impugnado (e-fl. 2 a 4) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 82 a 85).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012473/2009-34
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.456 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012473/2009-34

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 98 e 103) em que se arguiu que o laudo
emitido pelo INSS em 10/03/2008 aponta a data de dez/2003 como o início da moléstia, antes,
portanto, do recebimento dos rendimentos em 23/10/2006, e que, por se tratarem de rendimentos
de aposentadoria, o contribuinte faria jus à isenção do IRPF.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
De pronto, percebo que a representante legal do espólio do contribuinte, a
inventariante Maria Cristina Pereira Favaro, não foi intimada da decisão de primeira instância
administrativa. Entretanto, a ausência de intimação foi suprida porque a inventariante apresentou
recurso voluntário, que tenho por tempestivo e do qual conheço.
A isenção do IRPF a portadores de moléstias graves está disciplinada no inc. XIV
do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e no art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995. As leis enumeram apenas dois requisitos a serem satisfeitos pelo
contribuintes para o gozo do benefício: 1) que os rendimentos provenham de aposentadoria,
reforma ou pensão, e 2) que a moléstia seja comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No presente caso, não se questiona a natureza dos rendimentos, admitidos como
provenientes de aposentadoria segundo consta dos relatório (e-fl. 51) que fundamentou o
despacho decisório que manteve o lançamento (e-fls. 54). A controvérsia reside, pois, na
capacidade probatória do laudo (e-fls. 43 e 44) e demais documentos apresentados pelo
contribuinte.
O que se depreende dos documentos acostados é que o contribuinte realizou, em
10/03/2008 (e-fls. 42 e 44), no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perícia médica para
justificar a isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e que foi enquadrado nos
critérios isentivos em razão das moléstias C61 - Neoplasia Maligna da Próstata e G70 -
Miastenia Gravis.
Segundo o recorrente esclareceu (e-fl. 101), o laudo comprovaria a Miastenia
Gravis desde dezembro de 2003 e o câncer de próstata desde 14/08/2006:
Ressalta-se que a data de dez/2003, refere-se ao exame que acusou oficialmente a
miastenia gravis (doc7.pdf); e, a data de 14/08/2006 refere-se ao exame que constatou a
existência de câncer na próstata (doc8.pdf),
Quanto à Miastenia Gravis, não se trata de moléstia contida no rol do inc. XIV do
art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Segundo decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ sob o rito de repercussão geral em recursos repetitivos (Tema 250), o rol legal é
taxativo porque, em se tratando de isenção, a interpretação há de ser literal, como determina o
inc. II do art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.456 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012473/2009-34

Quanto à existência de neoplasia, moléstia contida no rol garantidor da isenção,
cujo diagnóstico teria sido feito em 14/08/2006, segundo o recorrente, o que de fato se comprova
pelo resultado da biópsia apresentado (e-fls. 134 e 135), percebo que o laudo apresentado (e-fl.
131) permite essa conclusão. Ainda que a caligrafia seja sofrível, é possível constatar que o
documento indica (e-fl. 131) neoplasia maligna de próstata, com indicação, ao fim, de PII
14/08/2006. Esse achado é consentâneo com consta da biópsia e a data é exatamente a mesma, o
que permite chegar à conclusão de que o perito teria indicado, ali, a data em que a moléstia foi
diagnosticada.
Considerando que o rendimento de complemento de aposentadoria foi recebido
em 23/10/2006 e que a moléstia foi diagnosticada em 14/08/2006 e devidamente comprovada por
laudo médico oficial, entendo que o contribuinte fazia jus à isenção prevista na legislação. Por
decorrência, deve ser cancelada a notificação de lançamento que considerou tributáveis os
rendimentos e alterou o IRPF a restituir apurado da DAA, restabelecendo-se o valor de
restituição originalmente declarados.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 145
DF CARF MF
Original